Tribunal: STF
Processo: Rcl 47636
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Shubin Li contra ato do Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo/SP - Dipo, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    Narra a inicial que em 05 de março de 2021 a Ilm.ª Autoridade Policial, Dr.ª Karla Regina Teixeira, a pretexto de cumprir com uma suposta “ordem superior”, instaurou o supracitado inquérito policial em desfavor do reclamante, pela suposta prática do delito insculpido no art. 180, caput, do CP (receptação). Quatro dias após, esta banca advocatícia compareceu em solo policial e promoveu a juntada do necessário instrumento de mandato, solicitando imediata vista dos autos. 
    Destaca que [d]iante da inércia da ilustre Delegada de Polícia, aos 26 de março de 2021, foi encartada a petição de fls. 2-3, informando o respeitável Juízo de piso acerca do protocolo e solicitando que fosse determinado o imediato encarte de todos os elementos de informação já devidamente formalizado, porém, passados mais de 90 (noventa) dias sem qualquer prestação jurisdicional, reiterou-se o pedido (fls. 8-9); contudo, sem sucesso.
    Sustenta, nesta sede, violação da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, pois ainda não obteve acesso integral aos autos do inquérito policial.
    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para garantir ao reclamante integral acesso aos autos indicados na inicial.
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte a este importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.
    (…)
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, entendo que a ausência de manifestação quanto ao acesso integral aos autos não permite constatar se o órgão reclamado contrariou o enunciado constante da Súmula Vinculante 14.
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a hipótese e o paradigma de confronto, concluo pela ausência aderência estrita.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora